Tribunal: TJSP
Processo: 0000583-88.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Ação Penal – Incêndio – Sentença condenatória – Preliminar – Nulidade – Prejuízo não demonstrado – Mérito – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Reconhecimento do réu, em juízo, pelo condutor do ônibus incendiado – Dosimetria da pena: pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Reconhecimento da agravante da reincidência – Terceira fase – Reconhecimento

Ementa:
Ação Penal – Incêndio – Sentença condenatória – Preliminar – Nulidade – Prejuízo não demonstrado – Mérito – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Reconhecimento do réu, em juízo, pelo condutor do ônibus incendiado – Dosimetria da pena: pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Reconhecimento da agravante da reincidência – Terceira fase – Reconhecimento da causa de aumento do art. 250, §1o, II, "c", CP – Regime fechado mantido (art. 33, §2o e 3o, CP) – Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000583-88.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante CLEITON
ELIAS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606 -Voto no 2633
2
Apelação Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606
Apelante: Cleiton Elias de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Voto no 2633
Ação Penal – Incêndio – Sentença condenatória –
Preliminar – Nulidade – Prejuízo não demonstrado –
Mérito – Autoria e materialidade comprovados –
Suficiência do conjunto probatório – Reconhecimento do
réu, em juízo, pelo condutor do ônibus incendiado –
Dosimetria da pena: pena-base fixada no mínimo legal –
Segunda fase – Reconhecimento da agravante da
reincidência – Terceira fase – Reconhecimento da causa de
aumento do art. 250, §1o, II, “c”, CP – Regime fechado
mantido (art. 33, §2o e 3o, CP) – Recurso NÃO PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 248 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu ao cumprimento da
pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e
ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixada no valor unitário mínimo legal,
por infração ao artigo 250 § 1o, inciso II, alínea c, todos do código penal. A r.
sentença absolveu o réu da imputação do delito previsto no artigo 288, caput, do
código penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 278/283). Em
preliminar, alega nulidade por ausência de intimação para oitiva da testemunha
Robson Miranda. No mérito, pede a sua absolvição, sob a alegação de insuficiência
de provas.
Contrarrazões (fls. 293/295).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 304/308).
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 282).
É o relatório.
De início, registre-se que a preliminar de nulidade do
reconhecimento realizado em sede extrajudicial, suscitada pela Defesa, não vinga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606 -Voto no 2633
3
Isso porque o reconhecimento fotográfico do acusado realizado pela vítima Luciano
Pereira Fortes, ainda que não tenham seguido estritamente os ditames do artigo 226
do CPP, em nada compromete a segurança necessária para manutenção da
condenação do apelante. A uma, porque tal procedimento é mera recomendação
legal, de forma que a não observância dos critérios estabelecidos por tal norma não
tem o condão de macular todo o feito, ainda mais quando o édito condenatório
estiver amparado, também, em outras provas produzidas ao longo da persecução
criminal, como será visto adiante. Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE.
DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando
realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal, servindo o paradigma
legal como mera recomendação. (...).” (STJ, HC
443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
A duas, porque a vítima Luciano Pereira Fortes
realizou novo reconhecimento positivo de Cleiton Elias de Lima em Juízo, sem
esboçar qualquer dúvida. Aliás, com tal argumento, tem-se que a defesa, em
verdade, não levanta qualquer mácula processual em relação ao reconhecimento,
passível de comprometer o ato, mas, sim, apenas manifesta inconformismo com a
análise meritória, que, como se verá adiante, afigura-se acertada pelo decreto
condenatório.
Assim, não merece acolhimento a alegação da Defesa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606 -Voto no 2633
4
de que o reconhecimento formulado pelo condutor do ônibus realizado na delegacia
afrontou os princípios legais, pois, como visto, o condutor reconheceu o apelante
em juízo.
Ao contrário do alegado pela Defesa, não há que se
falar em ausência de intimação, uma vez que o Defensor constituído (fls. 99) foi
devidamente intimado do seguimento da Carta Precatória (fls. 119) para a oitiva da
testemunha de defesa Robson Miranda da Silva.
Incide, portando, a súmula 273 do Superior Tribunal
de Justiça, segunda a qual, intimada a defesa da expedição da carta precatória,
torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.
Além disso, é certo que sem o protesto de qualquer
das partes, não há que se considerar nulo o ato, pois o prejuízo não pode ser
presumido. Aliás, tendo havido a oportunidade de reperguntar, amplamente
concedida às partes, também não há que se falar em nulidade, mesmo que o juiz
tenha limitado a indagar a testemunha se ela confirma o já declarado anteriormente
(cf. Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado, 14a Edição,
Rio de Janeiro: Forense, p. 512).
Neste ponto, destaco que no termo de audiência de fls.
161 nada consta acerca da não intimação de acusado, tendo sido o ato acompanhado
por Defensora Pública que não fez constar qualquer ressalva à época.
Não custa relembrar que, segundo a legislação penal
vigente, é imprescindível quando se tratar de alegação de nulidade de ato processual
a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité
sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de Processo Penal,
verbis: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa.
No caso em questão, além da regularidade e validade
da audiência realizada no juízo deprecado, não se vislumbra qualquer prejuízo que a
ausência do réu tenha causado à defesa, razão pela qual, rejeito a preliminar de
nulidade e passo a analisar o mérito.
Extrai-se da denúncia que, em local e data incerta, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606 -Voto no 2633
5
anteriormente ao dia 21 de novembro de 2014, o apelante e outros nove indivíduos
até o momento não identificados, associaram-se para o fim específico de cometer
crimes.
Consta ainda que, no dia 21 de novembro de 2014,
durante a noite, na Avenida Boa Vista, altura do no 800, Bairro Cidade Boa Vista,
cidade e Comarca de Suzano-SP, o acusado, agindo em concurso de agentes e
unidade de desígnios com outros nove indivíduos até o momento não identificados,
causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de
Luciano Pereira Fores e da empresa Radial Transporte Coletivo Ltda.
A materialidade do crime está demonstrada pela
Portaria (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de reconhecimento
fotográfico - positivo (fls. 13/14), laudo pericial vistoria em veículo (fls. 35/36) e
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.
A autoria também restou suficientemente demonstrada.
A vítima Luciano Pereira Fortes declarou que conduzia
o coletivo, quando foi obrigado a desviar de uma valeta e algumas pedras, momento
que vários indivíduos adentraram o veículo e ordenaram que todos descessem. No
momento seguinte, atearam fogo ao ônibus. Dentre os criminosos, pode ver
claramente o acusado. Disse que o ônibus não havia sido roubado em datas
anteriores. Destacou que já conhecia o acusado. Reconheceu em solo policial, a
fotografia do réu, sem sombra de dúvidas, bem como reconheceu o réu
apresentado em audiência.
Os policiais militares André Pereira Alves e César
Augusto Fonseca relataram que estava em patrulhamento quando foi acionado, via
COPOM, para atender a ocorrência de delito de incêndio em coletivo. Disse que
bombeiros já apagavam o incêndio no local. Indagado, o ofendido relatou que
conduzia o coletivo quando foi obrigado a parar em via pública, pois havia pedras
em seu caminho. Em seguida, aproximadamente dez indivíduos, portando galões,
obrigaram o motorista e dois passageiros descerem e, ato contínuo, atearam fogo ao
veículo. O local foi preservado até a chegada da perícia, todavia, não se recorda se
ocorreu a perícia no local ou se o automóvel foi periciado na garagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606 -Voto no 2633
6
Em seu interrogatório, o réu negou a prática delitiva.
Disse que no momento do incêndio, estava exercendo a atividade de cobrador de
lotação, em uma Van.
Colocado isso, verifica-se que versão apresentada pelo
réu restou isolada nos autos, frente aos depoimentos da vítima e dos policiais
militares que de forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na
denúncia e reconhecida na sentença.
Em que pese o inconformismo do apelante, as
testemunhas de Defesa, não conseguiram afirmar se estavam com o apelante, no
momento dos fatos. Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o art.
156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a
acusação, arrolando como testemunha o motorista da Van, com quem diz que se
encontrava, o que não ocorreu.
Bruno Anselmo Bezerra da Paixão declarou que pegou
a lotação em que o apelante era o cobrador, entre 9 e 10 horas.
Evelin Cristine da Silva Moreira Anselmo, embora
tenha afirmado que estava na Van em que o apelante era cobrador, não soube dizer
em que horário.
Brigadeiro Sidnei Rodrigues Júnior declarou que é
motorista de lotação e disse que o apelante não estava com ele.
Robson Miranda da Silva não presenciou os fatos, de
modo que nada acrescentou aos autos.
Assim, o quadro probatório formado deixa claro que o
apelante foi o causador do incêndio, não só pela declaração firme e segura da vítima
e das testemunhas, mas também por todo o panorama processual, sobretudo pelo
reconhecimento fotográfico do acusado na fase policial, corroborado pelo
reconhecimento, em juízo, realizado pelo condutor do ônibus incendiado, afastando
a tese de insuficiência probatória.
Ademais, não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Sua
versão se apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606 -Voto no 2633
7
Como se sabe, no crime de incêndio volta-se contra a
incolumidade pública.
Segundo preleciona Cleber Masson, in verbis:
Incêndio é o fogo com labaredas de grandes proporções, originado pela combustão
de qualquer matéria, cujo poder de destruição e o de causar prejuízos se revelem
idôneos no caso concreto (in Código Penal Comentado. 5. ed. Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2017).
O jurista Guilherme de Souza Nucci conceitua que
incêndio é o fogo intenso que tem forte poder de destruição e de causação de
prejuízos.
No caso, o incêndio provocado pelo réu resultou
perigo para a integridade física, para a vida e para o patrimônio alheio, considerando
que, conforme atestou o laudo pericial e respectivas fotos (fls. 36), tal veículo
apresentava-se destruído pela ação do fogo.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do
apelante.
Passa-se, agora, à dosimetria das penas.
Na primeira fase da dosimetria, com fundamento no
art. 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 03 (três) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, devido ao reconhecimento da
agravante da reincidência (processo no CNJ 7000617-22.2007.8.26.0606 - fls. 60),
correta a elevação de sua pena em 1/6, perfazendo 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da
causa de aumento de pena descrita no art. 250, § 1o, II, “c”, do Código Penal, a pena
foi majorada em 1/3, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.
Tratando-se de réu reincidente em crime doloso e por
serem desfavoráveis as circunstancias judiciais, o regime inicial de cumprimento da
pena do delito de incêndio só poderia ser o fechado, nos termos do art. 33, §2o e 3o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000583-88.2015.8.26.0606 -Voto no 2633
8
do Código Penal.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR